Tribunal: TJDFT
Processo: 0752140-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752140-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ANTONIO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE EXECUCAO PENAL DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 78783858) com pedido liminar impetrado em favor de CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA pela advogada JULIETE DAMARES ARRUDA PEREIRA (OAB/MG 213.146), apontada a MM. Juiza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal como autoridade coatora, ilegalidade consistente no indeferimento do pedido de conversão da pena em medida de segurança, de suspensão do mandado de prisão expedido e de submissão do paciente a perícia médica. Sustenta a impetrante, em resumo, que “o paciente sofre de doença grave, sendo portador do quadro de depressão com surtos psicóticos, inclusive já tentou suicídio e inclusive foi internado no ambulatório de emergência na Clínica AME, por isto vem fazendo tratamento desde a data de 18/01/2023, no hospital RM CLÍNICA dependência química e saúde mental, conforme relatórios médicos acostados aos autos” (p.1). Alega que “a perícia é medida imprescindível para apurar se o Paciente possui condições de suportar encarceramento ou se necessita de tratamento especializado, inclusive em ambiente domiciliar” (p.3). Consigna que “a jurisprudência, com base no art. 117 da LEP, admite prisão domiciliar mesmo a condenados em regime fechado, quando demonstrada incompatibilidade entre o estado de saúde do preso e o ambiente carcerário, sobretudo em casos de doença mental.” (p.4). Destaca que “o Paciente não iniciou o cumprimento da pena por motivo alheio à sua vontade, sendo-lhe atribuída ordem de prisão que, caso cumprida em estabelecimento prisional comum, representa risco à própria integridade, dada a vulnerabilidade decorrente de seu transtorno” (p.4). Aduz que “o perigo na demora é ainda mais evidente, já que o cumprimento imediato da ordem de prisão em regime fechado poderá causar dano irreversível à saúde e à integridade física e psíquica do Paciente” (p.6). Requer ao final: “a) A concessão de liminar, para suspender imediatamente o mandado de prisão expedido e autorizar, desde logo, a prisão domiciliar humanitária, até a realização de perícia médica judicial; b) A determinação para que seja realizada perícia psiquiátrica urgente, nos termos do art. 183 da LEP; c) No mérito, o reconhecimento da incapacidade do Paciente para cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, com a consequente concessão definitiva de prisão domiciliar ou substituição da pena por medida de segurança, após constatada doença mental incompatível com o regime fechado; d) A expedição de ofícios necessários para preservação da saúde, integridade e tratamento do Paciente.” (p.6) É a síntese do necessário. Decido. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. A impetrante questiona indeferimento do pedido conversão da pena em medida de segurança, suspensão do mandado de prisão expedido e submissão do paciente a perícia médica pela decisão proferida em 05/09/2025 (ID 78786063), há mais de 02 (dois) meses; somente nesta segunda-feira, 24/11/2025, 23:15h, é que se insurge sem trazer qualquer indicação de razões por que a insurgência não foi processada em horário normal de expediente forense. Diante do exposto, não se podendo reconhecer risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário normal do expediente forense, deve ser reconhecida inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, inciso I e § 1o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, distribuam-se os autos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial